Tribunal: TJMT
Processo: 1026984-26.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026984-26.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), ARILDO FLORENCIO GUILHERMI - CPF: 067.004.101-77 (PACIENTE), EDENILSON IDELFONSO GONCALVES - CPF: 100.653.389-36 (PACIENTE), 5ª vara de alta floresta (IMPETRADO), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (IMPETRANTE), ARILDO FLORENCIO GUILHERMI - CPF: 067.004.101-77 (PACIENTE), EDENILSON IDELFONSO GONCALVES - CPF: 100.653.389-36 (PACIENTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO GONCALVES - CPF: 033.979.359-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÕES EM FLAGRANTE CONVERTIDAS EM PREVENTIVAS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DAS CUSTÓDIAS CAUTELARES – INSUBSISTÊNCIA – NECESSIDADE DAS SEGREGAÇÕES PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO – POSSÍVEL ATUAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ANTECEDENTES CRIMINAIS – PERICULOSIDADE DOS AGENTES EVIDENCIADA – SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA QUANDO PRESENTES OS MOTIVOS AUTORIZADORES DAS CUSTÓDIAS – AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO – NÃO COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA – TRÁFICO PRIVILEGIADO – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO INCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A 8 ANOS – ANÁLISE DE REGIME PRISIONAL – INVIABILIDADE EM SEDE DE AÇÃO CONSTITUCIONAL – COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA – ORDEM DENEGADA.

As custódias provisórias estão devidamente justificadas na necessidade de garantia da ordem pública em razão das circunstâncias do delito, consubstanciadas na apreensão de quantidade relevante de drogas de mais de uma espécie, nos péssimos antecedentes de um dos custodiados e na notícia de que integrariam uma organização criminosa, fatos que revelam a periculosidade dos pacientes.

Eventuais condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar as prisões cautelares, se há nos autos elementos suficientes que demonstram a necessidade das custódias.

Havendo nos autos prova da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, é possível a decretação das constrições cautelares, já que a tese referente à suposta ausência de provas do crime de tráfico de drogas, além de não estar comprovada nos autos, é questão que não pode ser dirimida em sede de
habeas corpus
, por demandar aprofundada incursão no conjunto fático-probatório.

A prisão preventiva objetiva salvaguardar a ordem pública ou a ordem econômica, assegurar a instrução processual ou a aplicação da lei penal, portanto, não se confunde com a prisão pena, que visa a repreensão e a prevenção do crime, esta, sim, sujeita aos regimes fechado, aberto e semiaberto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Arildo Florêncio Guilhermi
e
Edenilson Idelfonso Gonçalves
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT.

Conforme já consignado quando do exame da liminar, o impetrante relata que os pacientes se encontram segregados cautelarmente pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Entretanto, sustenta que eles suportam coação ilegal aos seus direitos de liberdade porque a autoridade coatora converteu o flagrante em prisões preventivas, e também negou um pedido de revogação das prisões, embasando-se unicamente em argumentos retóricos e genéricos, sem apontar a existência dos requisitos autorizadores das custódias cautelares.

Afirma que os beneficiários não teriam cometido o delito que lhes foi imputado, pois seriam meros usuários de drogas e um dos entorpecentes seria destinado ao consumo próprio de um deles. Ademais, aduz que parte dos entorpecentes foi plantado pela polícia militar.

Ressalta os predicados pessoais dos beneficiários, tais como bons antecedentes, endereços certos e ocupações lícitas.

Finalmente, assevera que as medidas cautelares alternativas seriam suficientes para a garantia da ordem pública, inclusive porque em caso de condenações os beneficiários provavelmente seriam contemplados com a causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado.

Com essas considerações, postulou a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
para que fossem revogadas as prisões processuais dos pacientes, possibilitando-lhes aguardar em liberdade o desfecho do processo.

No mérito, requer a confirmação do pleito antecipatório eventualmente deferido (Id. 71391992).

Juntou documentos (Ids. 71391993 a 71412983).

A liminar foi indeferida em sede de plantão judiciário (Id. 71414989).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 72115469).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 74107495).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições necessárias para o processamento desta augusta ação constitucional, com previsão legal no art. 5º, LXVIII, da CF/88 e art. 647 e seguintes do CPP, conheço do
habeas corpus
.

Depreende-se dos autos que os pacientes estão segregados cautelarmente pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Segundo consta no boletim de ocorrência lavrado pela polícia militar, a ação delitiva teria se desenvolvido da seguinte forma:

“...ESTÁ EQUIPE DE FORÇA TÁTICA FOI ACIONADA VIA 190 QUE RECEBERA DENUNCIA ANÔNIMA DANDO CONTA DE QUE UM SUSPEITO CONHECIDO PELA ALCUNHA DE "NENÊ" ORIUNDO DA CIDADE DE NOVA MONTE VERDE ESTARIA VINDO DA CIDADE DE SINOP-MT ACOMPANHADO DO VULGO "TOCHA" E OUTRO SUSPEITO QUE TERIA SAÍDO DO PRESÍDIO "FERRUGEM" TRAZENDO DROGAS CONSIGO. ESTÁ EQUIPE ENTÃO SOLICITOU A INFORMAÇÃO DE POLICIAIS DA ARI (AGÊNCIA REGIONAL DE INTELIGÊNCIA) QUE CONFIRMARAM TER INFORMAÇÕES SOBRE ESTE INDIVÍDUO NAQUELA REGIÃO E QUE O MESMO SERIA FACCIONADO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA C.V. (COMANDO VERMELHO) SENDO ESTE O "VOZ" (O QUE COMANDA OS DEMAIS FACCIONADOS) DA REGIÃO E QUE O MESMO JÁ TEM PASSAGEM POR TRAFICO DE ENTORPECENTES. DESLOCAMOS ENTÃO PELA RODOVIA MT-208, SENTIDO PEDÁGIO ONDE ABORDAMOS UM VEÍCULO VW/ FOX DE COR PRETA, E EM REVISTA AOS INDIVÍDUOS NADA FOI ENCONTRADO, PORÉM EM REVISTA AO VEÍCULO A FIXAÇÃO DA LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA CHAMOU A ATENÇÃO POR ESTAR SEM PARAFUSOS E TER SIDO FIXADA DE FORMA IMPROVISADA, SENDO REMOVIDA ESTÁ LANTERNA FOI ENCONTRADO NO LOCAL UM BURACO ONDE CONTIA UMA SACOLA PLASTICA COM ENVÓLUCRO CONTENDO SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA. OS INDIVÍDUOS FORAM ALGEMADOS E CONDUZIDOS A DEL. POL. SENDO QUE O SUSPEITO ARILDO SE APRESENTOU PELO VULGO "NENÊ", O SUSPEITO EDNILSON COMO "TOCHA" E O SUSPEITO ANTÔNIO INFORMOU TER ACABADO DE SER SOLTO DO PRESÍDIO "FERRUGEM". TODOS OS SUSPEITOS FORAM ENTREGUES SEM LESÕES CORPORAIS...”
(Id. 71391996, p. 4).

A autoridade apontada como coatora converteu o flagrante em prisões preventivas, nos seguintes termos:

“...Quanto à conversão da prisão em flagrante, é sabido que para a prisão preventiva ser decretada é necessária a observância de alguns requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, devendo ser observada a presença dos seus pressupostos e fundamentos.

De início, é de bom alvitre registrar que a prisão antes da condenação definitiva só pode ser decretada em caráter excepcional, quando evidenciada a materialidade delitiva e desde que presentes indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti e periculum libertatis). Mas ela deve guardar relação direta com fatos concretos que a justifiquem, sob pena de se mostrar ilegal.

Pois bem, a materialidade e os indícios de autoria estão presentes nos autos, conforme termo de exibição e apreensão constante (Id n. 41350585
), laudo preliminar de drogas n. 510.2.04.2020.013191-01
(Id n. 44358257), bem como as declarações colhidas pela Autoridade Policial.

Nesse desiderato, de acordo com os relatos dos policiais responsáveis pela prisão dos autuados, que no dia dos fatos, os agentes de segurança pública desta urbe foram acionados para averiguação de denúncia dando conta que o suspeito conhecido como “Nenê” (Arildo) viria de Sinop/MT com o suspeito conhecido como “Tocha” (Edenilson), bem como uma terceira pessoa, transportando drogas para posterior comercialização.

Diante disso, os policiais munidos de tais informações, se deslocaram até as imediações do Pedágio localizado na Rodovia MT-208 e após abordagem minuciosa, lograram êxito em localizar, acondicionada na lanterna traseira do veículo automotor, uma sacola com substâncias entorpecentes análogas à cocaína e maconha.

Além disso, o laudo pericial preliminar de Drogas n. 510.2.01.2020.011509-01 apontou
positivo
para a
presença de Cannabis L Sativa
, vulgo maconha e para
Cocaína
. Assim, pelas declarações colhidas, para fins de indícios de autoria neste momento que não exige certeza, existem elementos suficientes da existência do crime de tráfico de drogas. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o fumus comissi delicti.

(...)

Por outro lado, quanto ao periculum libertatis a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no art. 312, CPP, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Aqui, cabe destacar que os requisitos previstos no art. 312 do CPP não são cumulativos e, sim alternativos, e no caso dos autos, presente a materialidade e indícios de autoria delitiva, também resta presente a necessidade de decretação da prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública, já que há evidente perigo pelo estado de liberdade do flagranteado, considerando a gravidade do crime, a periculosidade social dos agentes e a probabilidade de retinência delitiva.

Inicialmente, é cediço que o tráfico de drogas é delito que gera instabilidade não só material como também institucional no seio da sociedade, de modo que a gravidade deste crime decorre não somente da lesão concreta ao bem jurídico protegido, mas sim, do potencial risco à sociedade, esta que no caso concreto se sente incomodada, ameaçada e desprotegida pelo tráfico que supostamente estava sendo realizado pelo autuado, ainda mais, considerando a proporção do caso concreto, diante da grande quantidade apreendida e ainda a probabilidade concreta de reiteração delitiva dos autuados.

Desta forma, em regra o crime em comento revela a periculosidade do seu agente, geralmente envolvidos em associações criminosas e principalmente em outros crimes de igual ou maior gravidade, que assolam a sociedade e não há como este magistrado coadunar com tais condutas e deixar à sociedade desguarnecida ou desprotegida.

Diante disso, é de bom alvitre registrar que a soltura dos autuados poderá revelar a descredibilidade na justiça brasileira, e em liberdade, os autuados certamente encontrarão os mesmos estímulos para voltar a delinquir, ante a perspectiva de lucro fácil e a sensação de impunidade, em detrimento de muitas pessoas e destruição de famílias, em razão dos problemas trazidos pelo viciado.

De mais a mais, a necessidade da decretação de prisão preventiva é mais evidente pelo fato de o autuado
ARILDO FLORENCIO GUILHERMI
possuir uma extensa ficha criminal, inclusive, responde pelas ações penais n. 1370-88.2019.811.0091, pela prática do crime de estupro e n. 1596-93.2019.811.0091, pela prática do crime de tráfico de drogas, ambos em tramite na Comarca de Nova Monte Verde/MT, o que justifica a manutenção da prisão preventiva como garantia a ordem pública, considerando que indicam que a personalidade do agente é voltada à criminalidade, havendo fundado receio de reiteração.

Assim, vê-se que o acusado é uma pessoa contumaz na prática de infrações penais.

Além disso, o risco de reiteração delitiva é fator concreto que justifica a manutenção da custódia, como medida de garantia a ordem pública, podendo ser deduzida da existência de processos em andamento, conforme entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Assim sendo, resta evidente a necessidade da conversão da prisão em preventiva a fim de garantir a ordem pública, ante a probabilidade concreta de retinência delitiva, consistente nas incursões criminais anteriores.

(...)

Além disso, por sua vez, entendo que a custódia cautelar merece ser decretada, ainda, para a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, ante a gravidade concreta do crime, assim, presume-se que há uma probabilidade de uma vez em liberdade, o autuado volte a delinquir ou até mesmo evadir-se do distrito de culpa, e não há elementos que podem garantir, neste momento, a operacionalidade e efetividade das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, inclusive pela evidente relação entre a potencial sanção final e a os fatos expostos.

Diante de todo o exposto, não verifico que as medidas cautelares neste momento sejam viáveis e suficientes para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, notadamente diante da probabilidade concreta de retinência delitiva, e dos demais argumentos expostos alhures, que evidenciam o preenchimento de todos os requisitos para decretação da prisão preventiva do autuado.

Verifico, portanto, que as medidas cautelares diversas da prisão não são capazes, in casu, de impedir os autuados de praticarem novos delitos ou evitar a recalcitrância delitiva. De mais a mais, nota-se que o crime de tráfico de drogas encontra-se inserido no que dispõe o art. 313, inciso I, do Código Penal.

Por fim, em que pese as recomendações previstas na recomendação n. 62 do CJN em razão da situação de restrição sanitária e pandemia causada pelo COVID-19, entendo que no caso dos autos, inobstante não ser crime cometido com grave ameaça ou violência, não há elementos que me convençam de que as medidas cautelares serão suficientes para garantia da ordem pública, tendo em vista que presente todos os elementos necessários à prisão preventiva do art. 312 e seguintes do CPP...”
(Id. 71391999, pp. 4-8).

Não obstante o teor da decisão sobredita, o impetrante ressalta que inexistiria o
periculum libertatis
a legitimar a manutenção das custódias preventivas dos pacientes, havendo nítida desproporção na imposição das prisões preventivas, especialmente diante dos seus predicados pessoais favoráveis.

Entretanto,
da leitura atenta da decisão supracitada, observo que, ao contrário do que afirma o impetrante, as custódias provisórias estão devidamente justificadas na necessidade de garantia da ordem pública, sobretudo em razão da gravidade dos fatos noticiados e da periculosidade dos pacientes, presos pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Acerca da gravidade em concreto das condutas, ressalto que foram apreendidas algumas porções de maconha e de cocaína que, em tese, eram transportados entre municípios diversos para a traficância, fatos que denotam a gravidade das condutas, materializada pela pluralidade de entorpecentes e pelo modo de execução do delito.

Ademais, conforme ressaltado pelos policiais militares que realizaram as prisões em flagrante delito, um dos acusados seria “voz” da organização criminosa denominada de Comando Vermelho, realizando a direção da referida organização na região da cidade de Nova Monte Verde/MT.

Por outro lado, de acordo com o constante na decisão sobredita, o paciente Arildo Florêncio Guilhermi possui maus antecedentes criminais, respondendo a processos pelos graves crimes de estupro e tráfico de drogas
.

Logo, a manutenção da segregação cautelar dos pacientes está justificada e amparada em circunstâncias fáticas que justificam a medida, conforme tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

“...
A
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência
.
[...]
7. Parecer do MPF pela denegação da ordem.
8. Ordem denegada”
(
HC
96.235/GO, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 5ª Turma, DJe de 9.12.2008) –

destaquei.

Conforme entendimento assentado neste Tribunal de Justiça, o risco de reiteração delitiva apresenta-se como fundamento hábil à decretação da custódia cautelar, com base na garantia da ordem pública, o que pode ser extraído dos antecedentes do agente. Nesse sentido, colaciono o enunciado n. 6 da Turma da Câmaras Criminais Reunidas:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso
, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
.

Assim, ao menos por ora, entendo que o ato judicial não padece de flagrante ilegalidade, posto que devidamente justificadas as prisões preventivas dos pacientes, não havendo falar em constrangimento ilegal.

Continuando a análise das teses defensivas, verifico que conquanto o autor da inicial tenha procurado destacar alguns predicados pessoais favoráveis dos insurgentes, a exemplo da existência de endereços fixos e trabalhos lícitos, ao menos em relação a um dos agentes eles foram parcialmente afastados pelos péssimos antecedentes criminais listados anteriormente.

Além do mais, mesmo em relação àquele que não ostenta antecedentes criminais, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “
condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia
” (STJ,
HC
n. 281.867/SP, 5ª turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe 14.3.2014).

Este Tribunal também fixou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam, por si sós, a elidir a custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
(verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Quanto à aplicação de outras medidas cautelares em substituição às prisões preventivas, entendo não ser cabível no presente caso, uma vez que a providência adequada, diante do
modus operandi
da infração penal, em tese praticada, dos antecedentes de um dos pacientes e da notícia de que ao menos um deles faria parte de uma organização criminosa, é as suas custódias preventivas e não outras medidas cautelares, porquanto estas se mostram, em princípio, ineficazes ao efetivo acautelamento da ordem pública.

Por outro lado, embora o impetrante tenha negado a prática do crime pelos beneficiários, afirmando
que a maconha apreendida era para o uso próprio de um deles e que a cocaína foi “plantada” pelos policiais militares, existem nos autos elementos robustos de autoria delitiva, conforme bem apontado pelo magistrado que decretou as prisões preventivas.

Nesse contexto, os policiais militares aduziram que houve “denúncia” sobre a ação delitiva dos agentes e que durante a abordagem realmente encontraram drogas escondidas na lanterna do veículo, que se deslocava em um trecho entre duas cidades localizadas neste Estado.

Outrossim, embora o beneficiário Edenilson tenha confessado a posse da maconha, asseverando que trouxe o entorpecente do Estado do Paraná para o seu próprio uso (Id. 71412955), a referida versão é frágil, já que não se imagina que uma pessoa permaneça com drogas escondidas em um veículo por vários dias após chegar no seu destino. Ademais, a referida tese não encontra respaldo nos demais elementos de informação contidos no feito.

Desse modo, entendo que os elementos de informação indicados pelo magistrado singular, ao menos por ora, revelam-se aptos a
demonstrar a probabilidade de autoria exigida para decretação das prisões preventivas.

É oportuno salientar que
o

habeas

corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual eventuais discussões acerca da autoria delitiva, da propalada inocência dos pacientes ou da desclassificação da conduta

devem ser debatidas em momento processual próprio, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, portanto, é inviável a utilização do remédio heroico para tal finalidade.

Neste ponto, não é demais ressaltar que a prisão cautelar depende de juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva, os quais estão devidamente preenchidos no caso em apreço, conforme se extrai do trecho da decisão colacionada anteriormente.

Sobre o tema, transcrevo precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
...
1. Os Tribunais Superiores assentaram que o uso do remédio heroico se restringe a sanar ato ilegal de autoridade, que deve ser cessado de imediato, inadmitido seu uso indiscriminado como substitutivo de recursos e nem sequer para as revisões criminais. 2.
A pretensão de reconhecimento de negativa de autoria não pode ser acolhida na via estreita do habeas corpus, porque demandaria um exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que aqui não é possível de ser feito. Precedentes
...”

(STJ,
HC
n. 284.623/SP, Quinta Turma, Relator Ministro Moura Ribeiro, DJe 31.3.2014 – destaquei).

Finalmente, também não se sustenta a alegação de que a medida seria desproporcional porque em caso de condenação a pena possivelmente seria cumprida em regime diferente do fechado, pois a análise sobre o eventual cabimento do chamado tráfico privilegiado e do regime prisional a ser eventualmente imposto demanda o exame acurado das circunstâncias do caso concreto, o que é inviável em sede de ação constitucional.

No caso em análise, imputa-se aos pacientes a prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, o qual prevê uma pena privativa de liberdade de 5 a 15 anos de reclusão, pena esta que permite o regime fechado caso seja fixada em
quantum
intermediário.

Não obstante a aparente primariedade dos pacientes, é importante mencionar que na fixação da pena relativa aos crimes previstos na lei de drogas, nos termos do seu art. 42, deve o magistrado considerar, com preponderância sobre os critérios do art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, assim, a natureza de um dos entorpecentes seria desfavorável aos acusados e permitiria, ao menos hipoteticamente, a fixação das penas acima do mínimo legal.

Assim, considerando a apreensão de droga com natureza altamente deletéria e viciante, ao menos em tese, é possível a fixação de pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime inicialmente fechado, fato que afasta a insurgência do impetrante.

Ainda que fosse superado o entendimento sobredito, conforme já reconhecido por esta Câmara Criminal, a prisão preventiva tem natureza cautelar e objetiva o resguardo da ordem pública, da instrução processual ou a aplicação da lei penal, não se confundindo com a prisão pena, está sim sujeita aos regimes fechado, semiaberto e aberto.

Ante o exposto, em parcial dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço e
denego
a ordem impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2021